Tribunal: TJES
Processo: 5003679-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003679-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORTE REAL LTDA - EPP
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003679-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

AGRAVADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORTE REAL LTDA. EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Guarapari contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, que, na ação de execução fiscal autuada sob nº 0007151-43.2009.8.08.0021, ajuizada em face da Construtora e Incorporadora Corte Real Ltda. EPP., indeferiu o pedido de repetição da tentativa de penhora de bens da empresa executada através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como de consulta ao INFOJUD.

Sustenta que: (1) a ação de execução fiscal foi ajuizada no ano de 2009 e, a despeito das diversas diligências realizadas, não logrou êxito em localizar bens da executada passíveis de serem penhorados; (2) as tentativas de penhora realizadas através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, assim como a consulta ao INFOJUD, foram anteriores a 2015, não havendo óbice para a sua repetição; (3) a decisão agravada se equivocou ao exigir prova de que houve modificação na situação financeira da agravada como requisito para o deferimento de novas buscas; e (4) o prazo decorrido desde a primeira tentativa de penhora é suficiente para autorizar a repetição da diligência. Requer o provimento do recurso.

A despeito de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (certidão ID nº 1989653).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO 12/07/2022.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003679-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

AGRAVADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORTE REAL LTDA. EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
a realização de nova
tentativa de penhora on-line
, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como, por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso d
e lapso
tempo
ral considerável
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...
]

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente [...]”.

(AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade.

[...]”.

(AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente [...]”.

(AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONSULTA VIA BACENJUD NOVA DILIGÊNCIA LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL ATO NÃO ABRANGIDO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DILIGÊNCIA QUE DEVE SER REALIZADA PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não bastasse a inexistência de limitação legal ao pedido de nova consulta via Sistema BACENJUD, constata-se intervalo de quase um ano entre a primeira consulta e o pedido atual, de modo que se mostra razoável a repetição do ato, mormente porque nesse intervalo o ora agravado pode ter aportado recursos para sua conta bancária. Precedentes do STJ. [...]”.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 024199008004, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação: 16/10/2019)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RAZOABILIDADE. DECURSO DE CINCO ANOS. RECURSO PROVIDO

1) A jurisprudência do Tribunal da Cidadania assenta que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).

2) O decurso de lapso temporal significativo entre a realização da última consulta e o novo requerimento, qual seja, 05 anos, traduz fator suficiente a autorizar nova tentativa de constrição judicial, sendo desnecessário que a parte credora demonstre o exaurimento de todas as diligências possíveis para ter seu crédito satisfeito [...]”.

(TJES, Agravo de Instrumento
nº
011189002352, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,
2ª
CÂMARA CÍVEL, Data d
o
Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação: 11/04/2019)

“
EMENTA: CIVIL – PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE NOVO PEDIDO DE PENHORA ON LINE - POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADA A RAZOABILIDADE DO PEDIDO – DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 02 ANOS – PERÍODO QUE PODE TER ALTERADO A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO – PEDIDO QUE SE REVELA RAZOÁVEL - RECURSO PROVIDO.

1. O segundo o entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema BacenJud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade.

[...]

3. O c. STJ, ao examinar situação semelhante à versada neste recurso, considerou razoável o transcurso do prazo de 02 (dois) anos para que o exequente formule novo pedido de penhora on line via BACENJUD, porquanto tal período pode ter acarretado alterações em sua capacidade econômico-financeira [...]”.

(TJES, Agravo de Instrumento
nº
016169000383, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA,
2ª
CÂMARA CÍVEL, Data d
o
Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação: 16/08/2017)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE – RAZOABILIDADE – DECURSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DEMAIS DILIGÊNCIAS – RECURSO CNHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1 – Conforme entendimento do C. Superior tribunal de justiça, “é possível a reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que observado o princípio da razoabilidade” (REsp 1328067⁄RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11⁄04⁄2013, DJe 18⁄04⁄2013).

2 – Ademais, não se mostra necessário para a realização de nova penhora o esgotamento de todas as demais diligências possíveis para ter seu crédito satisfeito.

3 – No caso em análise, se mostra razoável o lapso temporal de 03 (três) anos entre a tentativa inaugural de bloqueio e o novo requerimento, sendo devida nova consulta pelo juízo singular [...]”.

(TJES, Agravo de Instrumento
nº
022169000217, Relator
a
: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,
3ª
CÂMARA CÍVEL, Data d
o
Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação: 21/07/2017)

Hipótese em que o lapso temporal decorrido entre a primeira tentativa de penhora de bens através do
BACENJUD
(2013)
e do
RENAJUD
(2014),
bem como de consulta ao
INFOJUD
(2015) justificam a reiteração da medida com
objetivo de satisfazer o interesse do credor e conferir efetividade ao princípio da duração razoável do processo, eis que a ação de execução foi ajuizada no ano de 2009
(ID nº 1408655 a 1408784)
.

Averbe-se que a tentativa de penhora de bens pelo Oficial de Justiça também não obteve êxito, o que reforça a necessidade do deferimento das diligências pleiteadas pelo agravante,
tendo em vista que a execução realiza-se no interesse do exequente (CPC, art. 7
9
7).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido
de
nova tentativa de penhora de bens através dos sistemas
BACENJUD
e
RENAJUD e
de consulta ao
INFOJUD,
a ser realizada pelo MM. Juiz de 1º Grau
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003679-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

AGRAVADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORTE REAL LTDA. EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TENTATIVA
FRUSTRADA
DE PENHORA ATRAVÉS DOS SISTEMAS BACENJUD
E
RENAJUD E
DE CONSULTA AO
INFOJUD -
RENOVAÇÃO DO PEDIDO –
DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 7 (SETE) ANOS
– RAZOABILIDADE –
RECURSO PROVIDO.

1. A
realização de nova
tentativa de penhora on-line através dos
sistema
s
BACENJUD
e
RENAJUD,
bem como
de consulta
ao
INFOJUD
, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como, por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso d
o tempo. Preceentes
do STJ e deste TJES
.

2.
Hipótese em que o lapso temporal decorrido entre a primeira tentativa de penhora de bens através do
BACENJUD
(2013)
e do
RENAJUD
(2014),
bem como de consulta ao
INFOJUD
(2015) justificam a reiteração da medida com
objetivo de satisfazer o interesse do credor e conferir efetividade ao princípio da duração razoável do processo, eis que a ação de execução foi ajuizada no ano de 2009.

3.
A
tentativa
sem êxito
de penhora de bens p
or

o
ficial de
j
ustiça reforça a necessidade do deferimento
penhora por meios eletrônicos
,
tendo em vista que a execução realiza-se no interesse do exequente (CPC, art. 7
9
7).

4.
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 12 de julho de 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.